Tribunal: STF
Processo: HC 194348
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Robespierre Ferrazza Trindade, advogado, em benefício de Rafael Chiaparine, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.7.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 595.715.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 29.11.2019, o paciente foi preso preventivamente, com outros acusados, pela prática de estelionato qualificado e associação criminosa (§ 4º do art. 171 e art. 288 do Código Penal), especializada em aplicar o chamado golpe do bilhete premiado em idosos, “ocasionando, no presente caso, um prejuízo a uma senhora de 72 (setenta e dois) anos de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)”. 
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Segundo consta a denúncia, no dia 10 de abril de 2019, por volta das 12 horas, na Rua Fortunato Ramos, Praia do Canto, Vitória/ES, o paciente Rafael juntamente com os denunciados ANDERSON BITTENCOURT LARA e JEFFERSON MELO, ambos devidamente qualificados, associados entre si, para o fim especifico de cometerem crimes, obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Norma Neves Ramalho (72 anos à época dos fatos), induzindo-a em erro, mediante ardil. 
    Consta a peça informativa que, na data e local dos fatos, a vítima foi abordada por um rapaz, que se identificou como Marcos A. Nadai (posteriormente identificado como o paciente Rafael Chiaparíne), que, com um linguajar ‘matuto’, solicitou informações sobre onde era a Travessa de tal, ao que a vítima respondeu não existir referida travessa. 
    Depreende-se que, em seguida, outro rapaz, que se identificou como advogado William (posteriormente identificado como o denunciado Anderson Biltencourt Lara), se aproximou no intuito de ‘ajudá-los’, momento em que ‘Marcos’ disse que estava procurando tal endereço, porque um senhor iria lhe dar a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e uma televisão em troca de seu bilhete da megasena premiado. 
    Diante disso, ‘William’ pediu o bilhete e, supostamente, telefonou para uma loteria e confirmou que o prêmio era no valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). 
    Ato contínuo, verifica-se do termo de declaração da vítima, que ‘William’ perguntou a ‘Marcos’ se ele possuía carteira de identidade, ao que ele respondeu negativamente, mas que iria solicitar ajuda na sua cidade para o prefeito e ‘William’ disse que não precisava, pois ele e Norma iriam ajudá-lo, ao que ele concordou e disse que se assim fizessem ele retribuiria com a quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada um.
      Constata-se, ainda, que como Norma (vítima) não estava com seus documentos pessoais, eles se deslocaram juntos, no carro que, supostamente, era de ‘Wiliam’, até a suá residência para pegá-los e, por volta das 12 horas, foram almoçar na Padaria Expressa,- situada na Rua Aleixo Neto, Praia do Canto, Vitória/ES, onde a manobra ardil continuava e ‘Marcos’ disse que desconfiava de ‘William’ e pediu uma prova para que pudesse confiar, dessa forma, seguiram até a Rua Eugênio Neto, para que ‘William’ pudesse pegar um dinheiro para comprovar sua confiabilidade, quando retornou ao veiculo, estava, em suas mãos, com uma maleta cheia de dinheiro e a colocou no porta mala. 
    Nesta oportunidade, ‘Marcos’ resolveu solicitar a quantia de R$600.000,00 (seiscentos mil) em troca do bilhete premiado e ‘William’ disse que teria apenas os R$300.000,00 (trezentos mil) que estavam na maleta, ficando a cargo de Norma levantar a outra metade. 
    Diante disso, eles se dirigiram até a agência do Banco do Brasil, localizada na Av, Rio Branco, Praia do Canto, Vitória/ES, local em que Norma efetuou um empréstimo no caixa eletrônico no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e, posteriormente, realizou uma ‘ted’ no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para uma conta em nome de Erni dos Santos da Silva (BB - ag. 8107- 8, cc 3224-7 - Pelotas/RS), suposto tio de ‘Marcos’, em seguida, ele entregou o bilhete para a vítima e a levaram para sua residência, seguindo, posteriormente, para local ignorado. 
    Cumpre salientar que foram angariadas imagens do vídeo monitoramento da aludida agência bancária, em que é possível visualizar o exato momento em que Norma aguarda na fila do caixa eletrônico, juntamente com o denunciado Anderson, instante em que é possível verificar que um indivíduo entra na agência, se aproxima da vítima e passa a acompanhá-Ia a todo momento, sem que ela pudesse perceber (este indivíduo foi posteriormente identificado como o denunciado Jefferson Melo). Revelam os autos que esse golpe (‘bilhete premiado’) conta com a participação de uma terceira pessoa, que não participa diretamente do crime, mas efetua o trabalho de seguir a vítima nas agências bancárias, locação de veiculo, reserva de hotéis, compra de passagens aéreas, ficando na espreita observando o deslinde do crime e eventual presença da polícia, função que foi exercida por Jefferson. 
    Registra-se que as referidas imagens foram mostradas á vitima, que identificou o suposto ‘advogado William’ ao seu lado de camisa preta e, mostrada a foto do paciente Rafael Chiaparine, o reconheceu como sendo a pessoa que se identificou como ‘Marcos’ ” (fls. 16-17, e-doc. 5). 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PANDEMIA DO COVID-19 - ORDEM DENEGADA. 1. Estão presentes todos os requisitos autorizadores da segregação cautelar, em especial os indícios de autoria, bem como àqueles previstos no art. 312 do CPP, tal como a reiteração delitiva. 2. A pandemia pelo novo coronavírus é situação excepcional, mas não pode ser utilizada como argumento para obter liberdade, sem que haja risco concreto na prisão do paciente. 3. Não há qualquer demonstração de que o paciente seja integrante do grupo de risco. Contudo, a Secretaria de Estado da Justiça vem informando ao Poder Judiciário estar envidando esforços no sentido de resguardar a integridade físico dos custodiados. 4. Ordem denegada” (fl. 15, e-doc. 5).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 595.715 no Superior Tribunal de Justiça e, em 29.7.2020, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante afirma “ilegalidade PRINCIPALMENTE DIANTE DO FATO DE QUE SE ESTÁ A ANALISAR HIPÓTESES DE CRIME SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SOB O MANTO DO ESTADO DE CALAMIDADE DO COVID-19 E FRENTE A RESOLUÇÕES 62 E 78 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA” (fl. 5, e-doc. 1).
    Sustenta que “não pode a defesa se furtar, de mencionar que a presente ação penal foi distribuída MAIS DE 05 MESES APÓS OS FATOS, especificamente na data de 20/09/2019. O feito já tramita a (sic) MAIS DE 01 ANO, SEM QUE EFETIVAMENTE TENHA SE INICIADO A INSTRUÇÃO de fato – pois inexiste sequer a citação de um dos corréus. O processo tramita a mais de um ano sem se saber quando será o deslinde final, logo, RESTA EXTREMAMENTE CLARO, que todos os atos que compõe uma instrução processual irão perdurar por tempo demasiado. Nesta senda, a Decisão do Juízo que decretou a prisão preventiva é datada de 29/11/2019, ou seja, o paciente está preso preventivamente pelo presente processo criminal desde a respectiva data – QUASE 01 (UM) ANO. Diante disso, entre a data citada e o dia de hoje, já se passou QUASE 01 ANO, tudo tendo por norte principalmente o PRINCÍPIO DE CONTEMPORANEIDADE” (sic, fl. 9, e-doc. 1).
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) requer a defesa: a) o recebimento e conhecimento da presente Ordem, MESMO QUE DE OFÍCIO (superação da súmula 691 STF), e que seja concedida a Liminar pleiteada para fins de APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS, PRISÃO DOMICILIAR, EM ESPECIAL QUANTO AO CONTEXTO DE PANDEMIA DO COVID-19; b) no mérito, que a liminar concedida seja reafirmada pela decisão definitiva de Vossas Excelências; c) subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências pela concessão de liberdade plena, que seja então substituída a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas respectivamente no artigo 319 do Código de Processo Penal; d) ainda, ‘ad cautelam’, a aplicação de toda e qualquer fórmula material/processual que Vossas Excelências entenderem cabível para o especial fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ou, substituir a prisão pelas medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, consoante a existência (ou ausência) de provas nos autos, conforme os argumentos lançados no corpo da presente peça processual, ainda que não arguidas expressamente pela defesa signatária” (fl. 11, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    Quando da impetração, o exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não fora concluído. A jurisdição ali pedida estava pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente está preso desde 9.12.2019, tendo sido citado, apresentado resposta prévia à acusação, e o processo aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento, a qual, marcada para 5.5.2020, foi adiada em razão da suspensão dos trabalhos forenses pela pandemia de coronavírus.
    9. O paciente e demais corréus são acusados de estelionato qualificado e associação criminosa por supostamente aplicarem o “golpe do bilhete premiado” em vítimas idosas, que pegavam empréstimo e transferiam valores milionários para a quadrilha. O documentos dos autos indicam com fotos e croquis o modus operandi da quadrilha, indicando que o paciente se deslocaria de Passo Fundo/RS (onde já foi preso e processado por delito semelhante – fls. 61-63, doc. 3) para aplicar os golpes em Vitória/ES.
    10. No caso da ação penal mencionada nesta impetração, a prisão preventiva foi decretada em 29.11.2019, a requerimento do Ministério Público estadual, com fundamento na garantia da ordem pública, pois “os denunciados vem praticando diversos golpes escolhendo como vítimas normalmente idosos”, afirmando-se a periculosidade do paciente, baseada “na gravidade em concreto, bem demonstrada pelos modus operandi empregado pelos réus”.
    Assentou-se que o “periculum libertatis” também estaria evidenciado considerando-se que os acusados seriam “pessoas inescrupulosas que não medem esforços para auferirem lucros fáceis, consistentes em quantias vultosas, o que se observa no presente caso, mesmo que de natureza ainda provisória, deve ser decretada a prisão dos investigados par a garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e elucidação dos fatos (…) a fim de que possa por um momento fazer cessar a conduta perniciosa”. (doc. 5)
    11. A necessidade de manutenção da segregação cautelar foi reafirmada em outras fases, tendo a legalidade da custódia cautelar sido confirmada pelo tribunal de origem nos seguintes termos:
    “O Magistrado condutor da ação penal quando da reanálise da prisão do paciente teceu fundamentação argumentando, em apertada síntese, a inexistência de contaminações pelo novo coronavírus nas unidades prisionais deste Estado, bem como diante da gravidade dos fatos concretos e o histórico do réu. 
    Diante da narrativa apresentada na denúncia, mostram-se evidenciados os indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. 
    Ao me debruçar atentamente sobre os autos, bem como às informações extraídas do sistema de gerenciamento de processos desta Corte, verifica-se que o paciente responde a outras duas ações penais pela suposta prática do crime de estelionato e outra ação penal versando por suposto delito de formação de quadrilha ou bando.
    Assim, diante de tais elementos, em especial a reiteração delitiva, verifica-se a necessidade de garantia da ordem pública, restando demonstrada a presença dos requisitos para a segregação cautelar.
    Pugna ainda o paciente pela concessão de liberdade provisória ao argumento do risco de contaminação pelo novo coronavírus. 
    Diante da situação pandêmica declarada pela Organização de Saúde em relação ao coronavírus – COVID19, o Conselho Nacional de Justiça expediu a recomendação 62, de 17 de março de 2020. 
    Em seu bojo encontram-se sugestões de adoção de várias medidas pelo Poder Judiciário no sentido de mitigar os impactos e evitar alastramento da referida doença no âmbito do sistema carcerário. 
    Tal documento recomenda a reavaliação das prisões decretadas de pessoas contidas no chamado grupo de risco. 
    Contudo, em análise do presente caderno processual, não há qualquer documento que enquadre o paciente no grupo de risco.
    Somado a isso, tal reavaliação deve ser feita, conforme recentemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, analisando caso a caso diante das circunstâncias fáticas que permearam a suposta prática delitiva. 
    É preciso ter em mente que a pandemia do novo coronavírus é uma situação excepcional e alarmante, mas não pode ser a mesma utilizada como argumento para pretensão de liberdade sem que haja qualquer exposição do risco efetivo suportado pelo paciente. 
    Conforme informações obtidas a Secretaria de Estado da Justiça está envidando esforços no sentido de preservar a integridade física dos custodiados e assim evitar contaminação. 
    Os custodiados possuem atendimento médico em nível de atenção básica e em caso de necessidade de atendimento de média ou alta complexidade são encaminhados para as unidades de saúde do sistema SUS. 
    Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem”. (doc. 5).
    Consta do andamento da ação penal, extraído do sítio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, em 17.12.2020, a magistrada processante reexaminou as questões apresentadas nesta impetração. Acolheu, então, a manifestação do Ministério Público, concedendo liberdade provisória a corréu, mantendo, contudo, a segregação cautelar do paciente nos termos seguintes:
    “Vieram-me os autos conclusos para análise do pedido de revogação da prisão preventiva dos réus JEFFERSON MELO, às fls. 206/209 e 314/320 e RAFAEL CHIAPARINE, às fls. 296/310. Nesse sentido, às fls. 225/226, a ilustre representante do parquet pugnou pela revogação da prisão preventiva de JEFFERSON, ao passo que, às fls. 292/294, manifestou-se pelo indeferimento do pleito do réu RAFAEL.
    (i) Quanto ao acusado JEFFERSON MELO:
    (…) Nesta ordem de ideias, resta patente o constrangimento ilegal que recai sobre a custódia do acusado, não havendo motivo para a manutenção da prisão cautelar do mesmo, mormente em razão do tempo de encarceramento e o delito a ele imputado, não havendo que se falar em excesso por culpa da defesa. (...)
    Por outro lado, presentes estão os requisitos basilares para a aplicação das medidas cautelares, quais sejam, indícios da autoria e da materialidade delitiva, consubstanciados nos depoimentos colhidos perante a autoridade policial. (...)
    Ante o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado JEFFERSON MELO, mediante o cumprimento das condições previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP para garantia da ordem pública, bem como conveniência e garantia da instrução processual. (…)
    (ii) Quanto ao acusado RAFAEL CHIAPARINE:
    Prosseguindo, em relação a RAFAEL CHIAPARINE, muito embora esteja preso preventivamente desde 9 de dezembro de 2019, sem que tenha sido iniciada a instrução processual, vislumbro que, diferentemente do caso acima analisado, não existe constrangimento ilegal caracterizado por excesso de prazo.
    Isso porque, conforme entendimento pacífico do Colendo STJ, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério arimético, nem existe um parâmetro fixo de tempo para configurá-lo, sendo certo que o julgador deve realizar uma aferição, pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto: (…)
    Nesse sentido, a situação concreta do acusado RAFAEL CHIAPARINE, conjuga duas questões que, ao serem analisadas em conjunto, fazem perceber que não existe constrangimento ilegal a consubstanciar a revogação da prisão, quais sejam: a pandemia do novo coronavírus, que ocasionou um atraso justificável no trâmite das ações criminais no Brasil inteiro, bem como o fato de que possui condenação, em delitos da mesma natureza daqueles apurados na presente ação penal, isto é, pelo art. 171 e art. 288, ambos do Código Penal - tendo sido, inclusive, sentenciado por este Juízo, nos autos de nº 0026806-40.2019.8.08.0024.
    Desta feita, considerado o risco concreto de reiteração criminosa, configurado está o requisito do art. 312 do CPP, isto é, de garantia a ordem pública: (…)
    Diante do exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado RAFAEL CHIAPARINE, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP. TIMEM-SE as defesas da presente decisão”.
    12. Tem-se, portanto, que o decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que reconhece a periculosidade demonstrada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela prática de ilícitos da mesma espécie, como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (HC n. 187.577-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 21.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019. (...) 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.189-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23.9.2020).
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    14. O alegado excesso de prazo na condução da ação penal foi examinado no Habeas Corpus n. 191.988, de minha relatoria, que teve seguimento negado em 29.9.2020:
    “14. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cuja ocorrência foi afastada pelas instâncias antecedentes, nas impetrações anteriores, consta da decisão proferida pelo magistrado processante:
    (...) A defesa do réu Jefferson Melo, através do e-mail institucional deste Juízo, alega que este juízo não rebateu os argumentos de reconhecer o excesso de prazo, requerendo a reconsideração da decisão. Pois bem, saliento, contudo, que a legalidade e a necessidade da prisão preventiva do réu envolvido no presente expediente já foram objeto de análise por este Juízo. 
    No tocante a irresignação defensiva sobre o excesso de prazo alegado pela defesa do réu Jefferson, o réu foi preso em 25/11/2019, ou seja, aproximadamente 05 meses, pela prática do delito de estelionato e organização criminosa, aplicando golpe do bilhete premiado em pessoas idosas. 
    Os fatos narrados são gravíssimos e a periculosidade do réu envolvido, em tese, é acentuada. 
    Dessa forma, a princípio, não possui razão a defesa técnica. Isso porque, a ação penal em questão é complexa e envolve outros réus. Ademais, segundo se depreende da movimentação do processo de origem, junto ao site oficial deste Tribunal de Justiça, não foi apresentada a resposta a acusação, bem como não foi designada audiência, em razão da pandemia do novo coronavírus – COVID19. 
    Assim, não transcorrido período significativo desde a data da prisão, a medida, no caso específico, ainda é necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. 
    Como se observa, o maior prolongamento da instrução criminal não implica ofensa ao princípio da razoabilidade, ou seja, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 
    Portanto, descabida a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, pois a coação ilegal, nesse caso, só pode ser reconhecida quando do atraso no andamento da ação penal for injustificada, o que não ocorre no presente caso” (doc. 22).
    Para afastar a alegação, o tribunal de origem assentou:
    “No que se refere ao excesso de prazo, verifico que a tramitação da ação penal em que pese demonstrar pequeno atraso, este se mostra evidente diante da suspensão do trabalho presencial no Poder Judiciário de todo o país. 
    Constata-se que em 17/01/2020 foi oferecida a denúncia, a qual foi recebida pelo juízo em 22/01/2020. Em 14/02/2020 a defesa apresentou resposta à acusação e pedido de revogação da prisão preventiva. Em 18/02/2020 o juízo proferiu despacho determinando diligências nos autos, dentre as quais remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido formulado. Em 23/03/2020 foi proferida decisão indeferindo o pedido. 
    Neste cenário, conforme já apontado na decisão proferida em sede de liminar, não se observar a indevida dilação no prazo da instrução ou desídia estatal apta a configurar ilegalidade na tramitação do feito. 
    Por tais elementos, entendo que ainda estão presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, não vislumbrando, ao menos por hora, fundamento suficiente que me faça revogar a medida. 
    Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, denego a ordem pretendida, contudo, recomende-se ao Juízo processante da ação penal atenção à análise célere do procedimento criminal, haja vista o réu se encontrar preso”. 
    15. Na espécie, não se comprova morosidade excessiva ou injustificável, tratando-se de caso relativamente complexo, envolvendo outros réus e com advogados distintos, com necessidade de realização de providências que demandam certo tempo (o acusado está preso em outro Estado). 
    Portanto, eventual demora, se houvesse, não revelaria desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    16. Ainda assim, embora afirmando não ser possível imputar desídia ou delonga injustificada por parte do magistrado, o tribunal de origem determinou prioridade ao juízo processante. Não se verifica, portanto, nesse cenário, teratologia apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, com supressão da jurisdição que ainda será prestada pelo Superior Tribunal de Justiça.
    17. A análise feita pelas demais instâncias conduziu à conclusão de que não se teria configurado o excesso de prazo, pois eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada aos órgãos estatais, decorrendo das circunstâncias e da complexidade do caso. Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…) 3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018)” (grifos no original)
    Não se verifica, assim, constrangimento ilegal manifesto no indeferimento da medida liminar pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em exame preliminar, manteve a segregação cautelar do paciente e não reconheceu o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, pelos fundamentos declinados pelas instâncias antecedentes, em especial, tratar-se de processo com três acusados com defensores distintos, acusados entre outros delitos, de formação de quadrilha, respondendo a várias ações semelhantes.
    15. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se comprovou, nos autos, ser o paciente portador de doença grave ou integrar grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio